Tribunal: TJMT
Processo: 0000823-78.2020.8.11.0005
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000823-78.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AMARO MANOEL DO NASCIMENTO - CPF: 651.988.591-68 (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), A Saude Publica (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÕES E SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DESTINADA AO CONSUMO PRÓPRIO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO AO PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL - APREENSÃO DE PASTA-BASE DE COCAÍNA [162,40G] E DINHEIRO SEM ORIGEM LÍCITA COMPROVADA - VIA PÚBLICA - INFORMAÇÕES PRETÉRITAS SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS PELO APELANTE - CONDIÇÃO DE USUÁRIO INVEROSSÍMIL - PRECIFICAÇÃO DA DROGA - PLEITOS ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO - IMPROCEDÊNCIA - CORRUPÇÃO ATIVA - DEPOIMENTOS DO POLICIAL MILITAR - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - OFERECIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA PARA NÃO SER PRESO - OFERTA E PROMESSA DE VANTAGEM - DELITO FORMAL - CONDENAÇÃO CONSERVADA - REPRIMENDAS E REGIME FECHADO MANTIDOS - FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS – JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(TJMT, Enunciado Criminal 3).

A
s declarações coerentes dos agentes policiais
responsáveis pelo flagrante, em harmonia com as demais provas
, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

“Apresenta-se injustificável os pedidos de absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040)

O fato
“de a testemunha se tratar de agente da segurança pública que participou do deslinde da ocorrência não afasta a credibilidade e tampouco a idoneidade de suas declarações”
(TJMT, AP N.U 0002098-24.2018.8.11.0008).

O crime de corrupção ativa se caracteriza quando existem provas da oferta e promessa de vantagem. Por se tratar de delito formal, independe da aceitação do funcionário público (STJ, HC no 112.019/RS).

A nocividade da cocaína e seus derivados, que possui alto poder viciante e gera graves consequências tanto para a mente quanto para a saúde dos indivíduos que a utilizam, constitui fundamento idôneo para elevação da pena basilar, notadamente por se tratar de circunstância preponderante, conforme diretrizes do art. 42 da Lei no 11.343/2006 (STJ, HC 362559/RS; HC no 372899/SC; AgRg no AREsp 563.695/MT).

A
reincidência específica
obsta o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC no 598.057/SC), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida e ainda integra organização criminosa
” (TJMT, AP NU 50004644-47.2018.8.11.0042).

A pena imposta - superior a 8 (oito) anos -, a existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência justificam o regime inicial fechado (STJ, AgRg no AgRg no AREsp no 1.996.252/RJ).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000823-78.2020.8.11.0005 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE DIAMANTINO

APELANTE(S): AMARO MANOEL DO NASCIMENTO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por AMARO MANOEL DO NASCIMENTO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de ação penal (NU 0000823-78.2020.8.11.0005; Código 143193), que o condenou por tráfico de drogas e corrupção ativa a 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da lei no 11.343/2006 e art. 333 do CP - (ID 133637153 – fls. 189/207).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação por tráfico de drogas e corrupção ativa;

2) a substância entorpecente seria destinada ao consumo próprio.

Pede o provimento para que seja absolvido de ambos os delitos. Subsidiariamente, desclassificação do tráfico ao porte de drogas para uso pessoal (ID 133637163).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE DIAMANTINO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 133637168).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA - 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS - INADMISSIBILIDADE - PERFEITAMENTE LEGÍTIMA A CONDENAÇÃO LASTREADA NAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS - SE AS PROVAS PRODUZIDAS FORMAM UM CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E DESFAVORÁVEL AO ACUSADO, AUTORIZANDO UM JUÍZO DE CERTEZA PARA O DECRETO CONDENATÓRIO, NÃO HÁ COMO ACOLHER O PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, NOTADAMENTE DIANTE DAS PROVAS TESTEMUNHAIS - 2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO PENAL DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO - INVIABILIDADE - ELEMENTOS QUE COMPROVAM O TRÁFICO DE DROGAS - 3. PLEITO ABSOLUTÓRIO DO DELITO DE CORRUPÇÃO PASSIVA - INADMISSIBILIDADE - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - DESPROVIMENTO AO APELO.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 135088698)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 29 de março de 2020, por volta das 17h 10min, em via pública, localizada na estrada do Casulo, zona rural, município de Alto Paraguai, nesta comarca de Diamantino/MT, o denunciado AMARO MANOEL DO NASCIMENTO, vulgo ‘Índio’ ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, trazia consigo 01 (um) invólucro grande, pesando 161,33g, de substância análoga à pasta base de cocaína, capaz de causar dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, fazendo-o com fins de mercancia (Fato 01 – Do crime de Tráfico de Drogas).

Aflora do incluso inquérito policial que nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no Fato 01, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado AMARO MANOEL DO NASCIMENTO, vulgo “Índio”, ofereceu vantagem indevida a funcionários públicos, para que omitissem ato de ofício (Fato 02 – Do crime de Corrupção Ativa). [...]

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia AMARO MANOEL DO NASCIMETNO, vulgo ‘índio’, como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e artigo 333, do Código Penal [
...].
”
(Gileade Pereira Souza Maia, promotora de Justiça - ID 133635918)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade dos delitos encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 43677407); boletim de ocorrência (Id. 43677407); auto de apreensão (Id. 43677407); laudo de constatação preliminar da droga apreendida (Id. 43677407); relatório de investigação (Id. 43677407); laudo pericial no 600.2.04.2020.003848-01 que possui como objeto o exame preliminar de entorpecente, sendo atestado positivo para cocaína, com peso de 161,33 g (Id. 43677407); e laudo pericial no 3.14.2020.65666-01 que possui como objeto o exame definitivo de entorpecente, sendo atestado o material ‘A’ positivo para cocaína (em anexo). [...]

A testemunha ROOSEVELT FERREIRA DA SILVA, Policial Militar que atuou no caso em questão, afirmou, em juízo, que durante abordagem encontrou entorpecente e o valor de R$ 580,00 (quinhentos e oitenta), em espécie, nas vestimentas do acusado. Afirmou que o acusado confessou a prática de mercancia de substâncias entorpecentes, bem como indicou local onde ocultava os entorpecentes.

Nesse mesmo sentido fora as declarações da testemunha CARLOS RICHELLI GUIMARÃES, Policial Militar. [...]

Vê-se que a tese defensiva apresentada pelo acusado é isolada nos autos, diante dos depoimentos dos Policiais Militares que relataram que o acusado trazia consigo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substância entorpecente, o que configura o delito descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Assim, o fato praticado é típico, não operando em favor do réu AMARO MANOEL DO NASCIMENTO, qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, merecendo responder criminalmente pelo art. artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Desse modo, afasta aplicação da desclassificação para o delito descrito no artigo 28 da Lei no. 11.343/06.

Deixo de reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei no. 11.343/06, vez que o acusado é reincidente específico.

De igual modo, fora comprovada a autoria do crime de corrupção ativa, sobretudo diante do depoimento do Policial Militar ROOSEVELT FERREIRA DA SILVA.

É do presente feito, segundo o Policial Militar, ROOSEVELT FERREIRA DA SILVA, que o acusado durante a abordagem policial e diligência ofereceu o valor de 20.000,00 (vinte mil reais) para não ser preso.

O Policial Militar CARLOS RICHELLI GUIMARÃES afirmou que, embora não tenha presenciado o momento que o réu ofereceu dinheiro para não ser preso, soube da tentativa de suborno pelo outro militar. Desta feita, vê-se que as palavras do Policial Militar ROOSEVELT FERREIRA DA SILVA confirma em juízo os fatos contidos da denúncia, sendo a condenação a medida que se impõe. [...]

Assim, verifica-se que a conduta praticada pelo réu AMARO MANOEL DO NASCIMENTO está inserida no artigo 333 do Código Penal.

3. DO DISPOSITIVO:

Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o acusado AMARO MANOEL DO NASCIMENTO pela prática dos crimes descritos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e no artigo 333 do Código Penal.

3.1. Do crime de tráfico de drogas. [...]

i) Natureza da droga: deve ser valorada de forma negativa, tendo em vista se tratar de cocaína, ilícito de alto poder degenerativo da pessoa, causando dependência; [...]

Diante das circunstâncias judiciais que acabei de analisar, tenho por bem em fixar a pena-base, fixando-a em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em relação à segunda fase não incidem atenuantes, porém incide agravante de reincidência (Código 96725, Comarca de Diamantino/MT), razão pela qual fixo provisoriamente a pena em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição ou de aumento, pelo que torno a pena em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

No que tange à prática do crime previsto no artigo 333 do Código Penal, a pena prevista para o crime é de 02 (dois) a 12 (doze) anos de reclusão e pagamento de multa. [...]

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em relação à segunda fase não incidem atenuantes, porém incide agravante de reincidência (Código 96725, Comarca de Diamantino/MT), razão pela qual fixo provisoriamente a pena em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento e diminuição da pena, pelo que torno a pena em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Tendo em vista que o denunciado AMARO MANOEL DO NASCIMENTO praticou os delitos capitulados nos artigos 33, caput, da Lei Federal no. 11.343/2006 e artigo 333 do Código Penal, somando-se as penas impostas, motivo pelo qual torno a pena DEFINITIVA do réu em 08 (oito) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 594 dias-multa. Fixo o dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo), vigente à época do fato delituoso.

Em observância ao que dispõe o art. 33,§2o, alínea “a” c/c art. 59, ambos do código penal, FIXO o regime prisional de início FECHADO, haja vista o quantum da pena estabelecido [...].”
(Raul Lara Leite, juiz de Direito – ID 133637152 – fls. 189/207)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 133635918 - fls. 33), Laudo de Constatação Preliminar de Droga (ID 133635918 – fls. 46/49) e Laudo Pericial no 3.14.2020.65666-01 (ID 133635918 – fls. 79/81), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Roosevelt Ferreira da Silva, policial militar (ID 133635918 - fls. 35/36), Carlos Richeli Guimarães, policial militar (ID 133635918 - fls. 37/38), Joel Muniz de Aguiar, investigador de Polícia (ID 133635918 - fls. 39), e o apelante (ID 133635918 - fls. 42).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Roosevelt Ferreira da Silva, policial militar (Relatório de Mídias - ID 133635935/133638937), Carlos Richeli Guimarães, policial militar (Relatório de Mídias - ID 133635935/133638937), e o apelante (Relatório de Mídias - ID 133635935/133638937).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Roosevelt Ferreira da Silva [policial militar] declarou, em ambas as fases da persecução penal, que, no dia 29.3.2020, por volta da 17h10min, realizam rondas pelo bairro Planalto, em Alto Paraguai/MT, momento em que visualizaram o apelante em uma bicicleta, saindo da mata; realizaram abordagem e busca pessoal; localizaram um invólucro com pasta-base de cocaína, no bolso do apelante, com peso de 162,40g (cento e sessenta e dois gramas e quarenta centigramas); o apelante lhes revelou o local onde guardava a substância entorpecente; o apelante lhe ofereceu dinheiro perguntando
“quanto vocês querem em dinheiro pra não me prender”

(ID 133635918 - fls. 35/36; Relatório de Mídias - ID 133635935/133638937);

- Carlos Richeli Guimarães [policial militar] confirmou, nas fases policial e judicial, terem apreendido a porção de cocaína no bolso do apelante, durante rondas bairro Planalto, em Alto Paraguai/MT; o apelante indicou o local onde guardava a droga; no local tinha sacola rasgada; não estava presente no momento em que o apelante ofereceu o dinheiro; o apelante estava sendo monitorado em razão de informações anônimas recebidas pela Polícia Militar de que o apelante estava vendendo drogas em seu bar (ID 133635918 - fls. 37/38; Relatório de Mídias - ID 133635935/133638937);

- o apelante permaneceu em silêncio na Delegacia de Polícia (ID 133635918 - fls. 42); em Juízo, negou autoria, alegando que a droga apreendida seria para seu consumo pessoal; a droga estava em seu bolso;
“estava usando”
;
“usava muito”
; não ofereceu dinheiro aos policiais; no mato havia
“lixo”
; atualmente não usa mais droga; está frequentando a igreja (Relatório de Mídias - ID 133635935/133638937).

Dito isso, vejamos as pretensões absolutórias/desclassificatória.

Os policiais militares [Roosevelt Ferreira da Silva e Carlos Richeli Guimarães] descreveram, coerentemente, a apreensão de um invólucro com “pedras” de pasta-base de cocaína, pesando 162,40g (cento e sessenta e dois gramas e quarenta centigramas), e o valor de R$ 587,00 (quinhentos e oitenta e sete reais), no bolso do apelante, em via pública [no bairro Planalto, em Alto Paraguai/MT], no dia 29.3.2020, por volta das 17h10min, cuja droga estava oculta em um matagal [próximo ao local da apreensão], de onde o apelante havia retirado.

Frise-se que, antes do flagrante formalizado pela Polícia Militar, o apelante estava sendo monitorado, em razão das informações anônimas recebidas de que ele estaria comercializando drogas em seu bar e residência, sendo que havia sido abordado em outras oportunidades [Boletim de Ocorrência no 2020.45293, datado de 13.2.2020 - ID 133635918], conforme declarações dos referidos agentes públicos [Roosevelt Ferreira da Silva e Carlos Richeli Guimarães], em Juízo,

A conduta do apelante de manter em depósito e trazer consigo pasta-base de cocaína [com peso aproximado de 162,40g], para vender conforme a procura dos usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 - Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida - 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 - Relatora: Desa. Fátima Gomes - 17.5.2021).

Registre-se que, no Brasil, 1,46 milhões de pessoas, ou seja 0,7% consomem cocaína. Considerados os derivados da droga, como o
crack
, a cifra chega a 5,6 milhões de usuários, segundo País no mundo, ficando atrás somente dos Estados Unidos (
“Brasil, campeão em consumo de cocaína e em violência. No consumo de cocaína, o Brasil só perde para os EUA. Como o país chegou a isso? Fronteiras permeáveis, baixos riscos, lucros milionários: para especialistas, a matemática é terrivelmente simples.”
Disponível em: https://www.dw.com. Acesso em 7.1.2022).

Por seu turno, a versão apresentada pelo apelante, nas fases policial e judicial, de ser apenas usuário e a pasta-base de cocaína [162,40g] apreendida seria apenas para consumo pessoal não se mostra verossímil, sobretudo porque essa quantidade de substância entorpecente possibilitaria a distribuição de, aproximadamente, 162 (cento e sessenta e dois) porções/papelotes/pinos da droga de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio (FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007), bem como ao considerar que possui valor comercial passível de ser estimado entre R$2.592,00 (dois mil quinhentos e noventa e dois reais), considerado o valor de R$16.000,00 (dezesseis mil reais) o quilo,

segundo Relatório Técnico no 011/NI/GEFRON sobre a precificação de drogas no mercado nacional (disponível em:
http://www.tjmt.jus.br/institucional/G/1218
).

Anote-se que o apelante registra condenação pretérita por tráfico de drogas (Sistema
Primus
- Código 96725/Comarca Diamantino), a evidenciar que a imputação relativa à mercancia de substâncias entorpecentes não constituiu um fato isolado.

De toda sorte, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
).

Em suma,

as declarações coerentes dos agentes policiais
responsáveis pelo flagrante, em harmonia com as demais provas
, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Destaca-se julgado desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável os pedidos de absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Portanto, os pleitos absolutório/desclassificatório relativos ao tráfico de drogas mostram-se improcedentes.

No tocante à corrupção ativa, os depoimentos do policial militar [Roosevelt Ferreira da Silva], em ambas as fases da persecução penal, são precisos no sentido de que, no dia 29.3.2020, por volta da 17h10min, o apelante lhe ofereceu vantagem indevida no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) para não ser preso.

O oferecimento de dinheiro para não ser conduzido à Delegacia de Polícia está corroborado pelos depoimentos do policial militar Carlos Richeli Guimarães, nas fases policial e judicial.

Atente-se que o fato
“de a testemunha se tratar de agente da segurança pública que participou do deslinde da ocorrência não afasta a credibilidade e tampouco a idoneidade de suas declarações”
(TJMT, AP NU 0002098-24.2018.8.11.0008 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 16.9.2021).

A consumação do delito [
corrupção ativa]
ocorre
“no momento do oferecimento ou da promessa da vantagem indevida, não havendo necessidade, para efeitos de seu reconhecimento, que o funcionário público, efetivamente, venha a praticar, omitir ou retardar ato de ofício”
(GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 7a ed. Niterói, RJ: Impetus, 2013. p. 1022).

No mesmo sentido, o c. STJ entende que o crime de corrupção ativa se caracteriza quando existem provas da oferta e promessa de vantagem. Por se tratar de delito formal, independe da aceitação do funcionário público (STJ, HC no 112.019/RS - Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho - 13.4.2009).

Logo, preserva-se a condenação do apelante pela corrupção ativa.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Do tráfico de drogas:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ao valorar negativamente a natureza da droga apreendida [cocaína].

A nocividade da cocaína e seus derivados, que possui alto poder viciante e gera graves consequências tanto para a mente quanto para a saúde dos indivíduos que a utilizam, constitui fundamento idôneo para elevação da pena basilar, notadamente por se tratar de circunstância preponderante, conforme diretrizes do art. 42 da Lei no 11.343/2006 (STJ, HC 362559/RS – Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis Moura – 12.9.2019).

Atente-se que o uso/dependência da cocaína é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (MACHADO, M. H. A distinção entre usuário e traficante de drogas ilícitas: Estudo Comparado – Brasil – Uruguai – Colômbia – Portugal. 491p. Tese [Doutorado em Política Social]. Universidade de Brasília – UnB. Brasília, 2022).

Esse fator [natureza/qualidade da droga] deve ser avaliado para fins de apenamento em tráfico de drogas, com a diferenciação entre as substâncias consideradas “leves” [maconha] e “pesadas” [cocaína e derivados], visto que
“
quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização
”

(NUCCI,
Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8a Ed., 2014, p. 379).

Nessa vertente, a natureza extremamente destrutiva da cocaína e seus derivados, por si só, autoriza a exasperação da reprimenda basilar acima do mínimo legal, segundo entendimento do c. STJ, “
in verbis
”:

“
[...] não se exige para exasperação da pena-base no crime de tráfico de drogas que obrigatoriamente a quantidade e a natureza do entorpecente sejam utilizadas
indivisivelmente
como fundamentação, pois tal interpretação limita a amplitude de aplicação do art. 42, Lei 11.343/2006, propósito não pretendido pelo legislador. A Corte já considerou válida a exasperação da pena-base, no crime de tráfico, tendo sido considerado apenas a natureza da droga, cocaína”
(STJ, HC 372899/SC – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 13.2.2017)

“Deve ser mantida inalterada a pena-base aplicada ao agravante, porque as instâncias ordinárias atuaram em plena consonância com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, havendo considerado, com preponderância sobre as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, a natureza da droga apreendida em poder do agravante (cocaína).”
(AgRg no AREsp 563.695/MT – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.12.2015)

Logo, a pena-base deve ser preservada em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), visto que o apelante, à época do fato [29.3.2020] possuia condenação por tráfico de drogas, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 9.2.2017 (Sistema
Primus
- Código 96725/Comarca Diamantino), de modo a justificar a elevação da pena em 1/6 (um sexto), cujo patamar tem sido adotado pelo c. STJ (AgRg no HC no 743.680/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 13.9.2022).

Sendo assim, impõe-se preservar a reprimenda intermediária em 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena.

O juiz da causa não aplicou
a minorante do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o) por entender que o apelante não preenche o requisito objetivo da primariedade, pois registra condenação definitiva por tráfico de drogas,
praticado no dia 19.9.2010, com trânsito em julgado em 9.2.2017 (Sistema
Primus
- Código 96725/Comarca Diamantino).

A
reincidência específica
obsta o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC no 598.057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida e ainda integra organização criminosa
” (TJMT, AP N.U 50004644-47.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.11.2020).

Por conseguinte, a pena do tráfico de drogas deve ser mantida em 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Da corrupção ativa:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes.

A reincidência (CP, art. 61, I) – condenação anterior por tráfico de drogas, com transito em julgado no dia 9.2.2017 (Sistema
Primus
- Código 96725/Comarca Diamantino), de modo a justificar exasperação da pena em 1/6 (um sexto), de modo a preservar a pena prvoisória em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa (STJ, AgRg no HC no 743.680/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 13.9.2022).

Na terceira fase, impõe-se conservar a pena da corrupção ativa em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, pois não há majorantes ou minorantes.

Por força do concurso material, a pena definitiva do apelante deve ser mantida em 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o “d” c/c § 3o).

Enfim, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos -, a existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência justificam o regime inicial fechado (STJ, AgRg no AgRg no AREsp no 1.996.252/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 12.9.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022